Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após flagrante e audiência de custódia. O impetrante alegou ausência de fundamentação e ilegalidade na manutenção da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva e se a fundamentação é suficiente e adequada à luz dos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos indícios de autoria e na gravidade concreta da conduta, bem como na reincidência que induz o risco de reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva, vinculada à presença dos requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.